Tribunal: TJES
Processo: 5005512-38.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005512-38.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: GABRIEL ALVES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005512-38.2023.8.08.0012
RECORRENTE:
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
RECORRIDO:
GABRIEL ALVES DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: CONSUMIDOR – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO CERTO – INFORMAÇÃO ENGANOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia versa sobre contrato de consórcio firmado pelo recorrido, mediante promessa de contemplação em até três meses, promessa esta que não se concretizou, ainda que o consumidor tivesse efetuado regularmente os pagamentos. Trata-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), sendo de rigor a observância dos deveres de informação clara e de proteção da confiança.

2. Os documentos coligidos aos autos demonstram que a contratação se deu mediante informações enganosas e promessas que não correspondem às condições efetivas do consórcio, circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço e configura prática abusiva (arts. 6º, III, e 39, CDC). Ademais, não houve restituição espontânea dos valores adimplidos, impondo-se a condenação solidária da recorrente à devolução integral da quantia de R$ 17.272,02, com atualização desde cada desembolso e juros de mora a contar da citação, conforme corretamente determinado pelo juízo a quo.

3. Quanto ao pleito de danos morais, constata-se que a conduta da requerida ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois a promessa de rápida contemplação induziu o consumidor a erro, frustrando sua legítima expectativa e prolongando situação de angústia pela recusa em devolver os valores. Tal cenário autoriza o reconhecimento do dano moral, cujo montante arbitrado em R$6.000,00 revela-se adequado, por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da reparação civil.

4. Assim, a sentença enfrentou corretamente todas as questões suscitadas, apreciando de forma justa a matéria, motivo pelo qual deve ser mantida integralmente.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)